Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701081-70.2020.8.07.0001 APELANTE: SEUKARRO.COM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, MARCELO MATTA DOS SANTOS APELADO: MARCELO MATTA DOS SANTOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SEUKARRO.COM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-autor Marcelo Matta dos Santos para manifestar-se, em 5 dias, sobre a inovação recursal relativa à pretensão de restituição das parcelas do financiamento pagas no curso do processo, art. 1.014 do CPC. Brasília - DF, 28 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora